Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714231-95.2019.8.07.0020 RECORRENTES: MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: GILBERTO DE CASTRO E MARIA IZABEL SA FREIRE DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE PELA ADMINISTRADORA E PELA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conquanto não transacione diretamente com os beneficiários de plano de saúde coletivo (RN 196 da ANS), a Operadora não se exime da responsabilidade pelo regular e adequado funcionamento do serviço disponibilizado no mercado (artigo 14, caput, do CDC), revestindo-se de legitimidade passiva para responder por eventual falha e/ou abusividade praticada na prestação do serviço, como ocorre no caso de ausência da prévia comunicação ao beneficiário quanto à rescisão unilateral do contrato. Preliminar de ilegitimidade passiva da AMIL rejeitada. 2. O cancelamento de contrato firmado entre a empresa Administradora do benefício e a Operadora de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, em razão de fraude por aquela perpetrada, não alcança os terceiros beneficiários de boa-fé que aderiram ao Plano de Saúde. 3. A negligência em aferir a condição de elegibilidade dos beneficiários, nos termos preconizados pelo artigo 9o, §§ 3o e 4o, da RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde – ANS, não pode resultar no desabrigo repentino de beneficiário do Plano de Saúde Coletivo que vinha pagando suas mensalidades sob a chancela da Operadora, sobretudo no caso como o dos autos em que não se vislumbra qualquer má-fé por parte dos consumidores que aderiram ao plano. 4. O parágrafo único (vigente à época) do artigo 17 da Resolução no 195/09 da ANS, e o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, estabelecem que a rescisão unilateral deve ser precedida de notificação ao beneficiário. É irregular a rescisão unilateral do contrato de Plano de Saúde Coletivo quando não precedida de notificação ao beneficiário consumidor de boa-fé. 5. O artigo 3o da Resolução 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, que estabelece à empresa Estipulante o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do Plano Coletivo de Saúde, não exime a Operadora do dever legal, exigível à luz do artigo 6o, III, do CDC, de promover a notificação prévia individualizada dos beneficiários. 6. Caracterizada a falha na prestação de serviço, deve-se reparar o dano material referente a mensalidades pagas depois de já cancelado unilateralmente o plano de saúde, vez que apenas cessado o pagamento quando da recusa da cobertura pelo plano. 7. O cancelamento do plano de saúde, com a inesperada negativa de cobertura, acarreta abalo excedente à angústia ordinária aos dissabores do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito rigoroso é justamente o de resguardar o beneficiário aderente do plano contra intempéries no seu estado de saúde. Há dano moral a ser compensado. 8. Não trazido documento para elidir a capacidade econômica denotada na instância de origem, e não alegada mudança fática que justifique eventual hipossuficiência financeira superveniente, resta inviabilizada a concessão do pedido de gratuidade reiterado em sede recursal. 9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, 167, inciso II, 187, 422, 722, 762, 765 e 766, todos do Código Civil, bem como 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando serem partes passivas ilegítimas ad causam. Afirmam que não podem prestar serviços para os beneficiários, ora recorridos, pois não fazem parte da relação empregatícia ou estatutária. Articulam que teria agido no estrito exercício das normas legais, dentro dos princípios da ética e da boa-fé objetiva contratual. Asseveram que, ao firmarem contrato fraudulento, os recorridos teriam assumido o risco de cancelamento do plano de saúde a qualquer tempo. Defendem que não haveria a necessidade de notificação prévia, porquanto esta se tornaria inócua, já que a fraude perpetrada pelos recorridos seria suficiente para embasar a rescisão contratual; e b) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando não haver qualquer dano moral a ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, 167, inciso II, 186, 187, 188, inciso I, 422, 722, 762, 765, 766, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como 485, inciso VI, do CPC , uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “A jurisprudência desta Corte admite, via de regra, a resilição unilateral imotivada do contrato coletivo de plano de saúde, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias, tendo em vista que a vedação prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, se aplica somente aos contratos individuais ou familiares. Sob a ótica da relação triangulada havida entre operadora de plano de saúde, empregador-estipulante e empregado-beneficiário, formada a partir da celebração do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, ressalvados os de autogestão, há de se inferir que, perante o empregado, usuário do serviço de assistência à saúde, a operadora assume a posição de fornecedor, caracterizando-se o vínculo que os une como uma verdadeira relação de consumo, consoante dispõe a súmula 608/STJ. Segundo os critérios da legislação consumerista, o dever imposto ao empregador pelo parágrafo único do art. 2o da Resolução CONSU no 19, de 25/03/1999 - de informar ao empregado, beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao exercício, no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento, da opção pelo produto individual ou familiar da operadora - não tem o condão de afastar o dever de informar da operadora, com base no art. 6o, III, do CDC. O dever de informar exige da operadora a notificação individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus do qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de tal encargo. Hipótese em que a resilição unilateral do contrato pela operadora-recorrida, embora válida e eficaz para o empregador-estipulante, não obriga os beneficiários-recorrentes porque dela não tomaram a devida ciência. No que tange à negativa indevida de atendimento e ao dano moral correspondente, competia aos autores fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo certo, ademais, que a presunção de veracidade daqueles não impugnados na contestação é relativa, não impedindo que o julgador, à vista dos elementos probatórios presentes nos autos, formar livremente sua convicção” (REsp 1792649/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Ademais, para aferir se houve ou não, ato danoso a ser indenizado, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao ato fraudulento, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, não se evidencia qualquer participação ou ciência dos consumidores apelantes quanto à fraude perpetrada pelas empresas Administradora do benefício (ré Master Brasil Cobrança) e Estipulante do Plano Coletivo de Saúde, fato esse incontroverso nos autos” (ID 18068760). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que seria obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027